Tribunal: TJDFT
Processo: 0000729-07.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BENS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IOF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SUJEITO PASSIVO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comissão de permanência, por sua própria natureza, agrega em seu conteúdo todos os encargos remuneratórios e moratórios do empréstimo, razão pela qual é repudiada qualquer forma de incidência cumulativa. É concebida para contemplar, simultaneamente, a recuperação do capital, a remuneração do capital, a atualização monetária do débito e a compensação pelos prejuízos da mora. Logo, qualquer tipo de cobrança cumulativa caracteriza incidência de bis in idem. No presente caso, não há previsão de cobrança de comissão de permanência no contrato impugnado.
2. A cobrança das Tarifas de Cadastro e de Avaliação de Bens é lícita, conforme fixado no Tema 958 do STJ, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. No presente caso, não resta evidenciado quaisquer dos requisitos aptos a afastar as referidas cobranças.
3. Nada obstante o seguro prestamista não se qualificar como serviço inerente ao fomento da atividade bancária, a sua contratação não se revela abusiva, por se tratar de faculdade conferida ao mutuário.
4. O IOF foi instituído pela Lei. 5.143/66, tendo como sujeito passivo os tomadores de crédito e segurados, sendo que cabe aos sujeitos passivos apenas o recolhimento do referido imposto. Assim, como se trata de pedido de repetição de indébito de tributo cuja arrecadação é vinculada, o pedido deve ser formulado diretamente perante a União e não perante o contribuinte/sujeito passivo, o qual não aufere qualquer vantagem com o seu recolhimento.
5. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Gratuidade de justiça deferida ao apelante.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença Mantida.